Tribunal: TJES
Processo: 5006722-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006722-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUSTAVO SACCONI DE SOUZA

AGRAVADO: OZENIL DA MOTA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
menta
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACESSÃO DE BOA-FÉ. POSSE DE IMÓVEL. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos da ação de indenização por acessão de boa-fé, deferiu pedido de urgência em favor da parte agravada, determinando a desocupação do imóvel pelo agravante no prazo de quinze dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso, visando suspender a ordem de desocupação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A probabilidade de provimento do recurso não está demonstrada, considerando a ausência de comprovação suficiente da verossimilhança das alegações do agravante quanto à necessidade de permanecer no imóvel como única moradia.

4.
A parte agravada é a proprietária inconteste do imóvel, conforme registro imobiliário, e que a posse do bem, cedida ao agravante durante o relacionamento com a filha do agravado falecido, está condicionada à discussão das benfeitorias e partilha de bens no âmbito do processo de divórcio.

5.
As benfeitorias realizadas durante a constância do casamento devem ser discutidas nos autos da ação de divórcio, não cabendo decisão sobre posse exclusiva do agravante neste processo de indenização por acessão.

6.
Em sede recursal, o agravante não demonstra risco de dano grave e irreparável que justifique a concessão de efeito suspensivo à decisão de desocupação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: As benfeitorias realizadas durante a constância do casamento devem ser discutidas no processo de divórcio, não sendo cabível a retenção da posse exclusiva por um dos cônjuges em ação de indenização por acessão de boa-fé.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GUSTAVO SACCONI DE SOUZA
contra a r. decisão de ID nº 8443294 (ID nº 43471350 – processo referência), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, que nos autos da “
ação de indenização por acessão de boa-fé e com autorização com pedido liminar de retenção de posse
” movida pelo mesmo em face de
OZENIL DA MOTA
, deferiu o pedido de urgência pleiteado pelo requerido ora agravado, determinando a retomada da posse integral do requerido sobre o imóvel descrito na Matrícula 1.037 do Cartório de Registro de Imóveis de São Mateus, devendo ser intimado o autor Gustavo Sacconi de Souza para desocupação voluntária, no prazo de quinze dias.

Nas razões recursais (ID nº 8443291), o agravante afirma, em suma, que:
1)
“
se tornou possuidor do imóvel objeto da lide em 2018, uma vez que o Agravado cedeu 04 (quatro) kitnets para o casal construir em único apartamento até o imóvel que estavam construindo ficasse pronto
”;
2)
“
o Agravado cedeu o imóvel sem qualquer benfeitoria, tendo o Agravante realizado todas às suas expensas e transformando no apartamento atual, conforme deliado em petição id. 31878585 e provas anexadas à ela”;
3)
“mesmo o imóvel do casal ficando pronto, o Agravante permanecia responsável e administrava o imóvel, inclusive quanto aos alugueres recebidos, no período de outubro de 2021 a setembro de 2023. Permanecendo com a posse ininterrupta”;

4
)

“Em agosto de 2023, o Agravante separou de fato da filha do Agravado, não tendo outro imóvel para residir, uma vez que a casa em que construíram ficou com a filha do Agravado, logo, o Agravante não teve outra alternativa a não ser voltar a residir no apartamento objeto da lide em setembro de 2023”;
5
)

“o Agravante desde o momento em que o Agravado cedeu as 04 (quatro) kitnets se tornou o único responsável pelas benfeitorias e a manutenção do imóvel, logo, não há de prosperar a alegação de ser possuidor injusto. Inclusive é evidente a sua boa-fé, uma vez que fixa como sua residência permanente, realiza toda a manutenção do local e inclusive mantém um ambiente saudável para exercer da melhor forma a visita a sua filha menor”;
6
)

“o Agravado utilizou como fundamentação tão somente matrícula antiga do imóvel, sem averbação do apartamento e suas respectivas atualizações, inclusive quanto a transformação das 04 (quatro) kitnets em um só apartamento”;
7
)

“em primeiro momento a Decisão proferida em nada menciona a desocupação do imóvel objeto da lide, indeferindo a tutela de urgência e determinando tão somente a suspensão do feito até o encerramento dos autos n.º 5005767-85.2023.8.08.0047”;
8
)
“o Agravante mais do que ninguém possui o interesse em manter e conservar o imóvel, uma vez que foi ele quem realizou todas as benfeitoriais
(sic)
no local, não havendo qualquer risco para o resultado útil do processo a concessão da manutenção da posse”;
9
)
“
a suspensão do feito até o encerramento do mérito do divórcio litigioso é a forma mais justa de se conter a lide, uma vez que o Agravante ainda está casado em regime de comunhão universal de bens com a filha do Agravado";
10
)
“
a filha do Agravado permanece residindo no único imóvel do casal, enquanto o Agravante reside no apartamento objeto da lide por não possuir outros imóveis em seu nome, logo, mantendo-o na posse no referido apartamento até obter a partilha de bens é forma de justiça”;
1
1
)
“
A probabilidade do direito resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de todas mensagens trocadas entre as partes, os comprovantes de pagamento por todas as benfeitorias realizadas no imóvel às expensas do Agravante, bem como a tramitação do processo de divórcio litigioso conforme n.º 5005767-85.2023.8.08.0047";
1
2
)
“
Já o risco da demora, fica caracterizado que na hipótese de desocupação, o Agravado poderá alienar o imóvel ou ainda danificar todas as benfeitorias realizadas, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo, uma vez que impedirá inclusive perícia no local”.

Ante o exposto, requer
“
(i)

Seja conhecido o presente recurso, bem como, liminarmente, seja concedida a tutela recursal de urgência, a fim de SUSPENDER a ordem judicial de desocupação do imóvel objeto do processo de origem n.º 5005967-92.2023.8.08.0047, até o pronunciamento definitivo desse Colendo Tribunal, em razão da patente ilegalidade da decisão de origem, uma vez que a liminar não possui fundamentação
; e, ao fim,
(ii)
Seja provido o presente recurso para reformar a decisão atacada, pelo mais puro senso de justiça, pelos motivos expostos nos corpo
(sic)
deste recurso, suspendendo a ordem judicial de desocupação do imóvel até o encerramento do processo de divórcio litigioso n.º 5005767-85.2023.8.08.0047.
”.

Por meio da petição de ID nº 8533554, o agravante requer a juntada da Certidão de Óbito do Agravado (ID nº 8533555), segundo este, sendo mais uma fundamentação para que não seja mantida a liminar deferida em juízo de 1º grau.

Por meio da decisão de ID nº 8539492, indeferi o efeito recursal pleiteado suspensivo a este recurso.

Contrarrazões por meio de ID nº 8852899, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem, a
concessão de efeito suspensivo ao recurso ou o deferimento, em antecipação de tutela (total ou parcial) da pretensão recursal depende da presença simultânea de dois pressupostos, quais sejam, a relevância da motivação do agravo e o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso
1
.

No caso, em que pese a irresignação do agravante, não identifico a probabilidade de provimento do recurso.

Na r. decisão agravada ID nº 8443294 (ID nº 43471350 – processo referência), constou expressamente:

(...) Para análise do pedido de urgência, necessário se faz observar a presença dos requisitos essenciais para o seu deferimento, quais sejam
periculum in mora
e
fumus boni iuris
, na forma do art. 300, do Código de Processo Civil.

Nos moldes do que estabelecem os artigos 1.210 do Código Civil e 560 do Código de Processo Civil, tem o possuidor o direito de manter (ou ser reintegrado) em sua posse no caso de turbação (ou de esbulho), podendo requerer a concessão da medida, em sede de liminar, desde que comprove a sua posse, a turbação (ou ato de esbulho praticado), a data de sua ocorrência e a continuidade da posse (ou a perda da posse).

Em análise detida dos autos, resta comprovada a propriedade do imóvel desde 13 de novembro de 1995, cuja construção do apartamento pelo requerente e sua então esposa, filha do requerido, deu-se posteriormente, no ano de 2018.

Portanto, restaria a discussão da partilha dos bens, com a consequente indenização pelas benfeitorias realizadas quando da constância da união, a ser tratada nos autos da ação de divórcio de nº 5005767-85.2023.8.08.0047.

Outrossim, verifica-se que a parte autora é a proprietária inconteste do imóvel identificado na matrícula 1.037 do Cartório de Registro de Imóveis de São Mateus, conforme Id 41040564.

Desta forma, presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência em favor do requerido, diante da verossimilhança fática e jurídica, com a retomada da posse em seu favor.

DISPOSITIVO

Frente ao exposto, diante da presença de todos os pressupostos autorizativos à concessão da medida emergencial requerida,
DEFIRO o pedido de urgência pleiteado, determinando a retomada da posse integral do requerido sobre o imóvel descrito na Matrícula 1.037 do Cartório de Registro de Imóveis de São Mateus, devendo ser intimado o autor Gustavo Sacconi de Souza para desocupação voluntária, no prazo de quinze dias
.

Ressalte-se que
a não desocupação voluntária do imóvel no prazo determinado ensejará a retomada coercitiva do bem
, inclusive com auxílio de força policial, caso necessário.

Serve a presente decisão de mandado de intimação do ocupante do imóvel, a ser cumprido por Oficial de Justiça.

No mais,
mantenho
a ordem de suspensão dos presentes autos enquanto tramita a respectiva ação de divórcio, conforme decisão de Id 41797707.

Diligencie-se. (...).

E mais, quando da análise do pedido liminar do requerente ora agravante, na decisão de ID nº 8443299 (ID nº 41797707 – processo referência) o Juiz primevo fundamentou que:

(...) A pretensão de urgência apresentada nos autos visa assegurar a manutenção da posse do autor no imóvel em litígio, até que seja realizado o pagamento de indenização pela acessão edificada pelo Autor.

Da análise dos autos depreendo que não foram cumpridos os requisitos legais para a concessão das medidas de urgência.

Isso porque, não restou inicialmente comprovado nos autos que o imóvel em litígio atualmente é único meio de moradia do autor, além de que não restou suficientemente comprovada a verossimilhança das alegações, principalmente diante dos fatos narrados em sede contestação.

Ademais, considerando que o autor ainda é casado legalmente com a VITÓRIA VALADARES MOTA SACCONE, sob o regime de comunhão universal de bens, conforme escritura pública de pacto antenupcial, lavrada no livro 28-D, folha 26, é possível que caiba à alegada ex-esposa do autor indenização das benfeitoras ora requeridas.

Posto isso, verifico que a existência de DIVÓRCIO LITIGIOSO em curso no juízo de FAMÍLIA desta Comarca de São Mateus/ES, em autos autuados sob o nº 5005767-85.2023.8.08.0047, em que discutidos, divórcio e partilha de bens.

Considerando que as acessões foram realizadas na constância do casamento, verifico a necessidade da SUSPENSÃO DESTA AÇÃO, até o encerramento da AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO que está em processamento no Juízo de Família desta Comarca de São Mateus/ES, em face da prejudicialidade existente entre elas, visto que, são naqueles autos que devem ser discutidas a partilha de bens, que também cabe as benfeitoras realizadas na constância da união
.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado pela parte autora, bem como DETERMINO a suspensão da presente ação, até o encerramento da AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO em processamento no Juízo de Família desta Comarca de São Mateus/ES sob o n° 5005767-85.2023.8.08.0047.

Com a prolação da sentença nos referidos autos, venham os presentes autos conclusos para julgamento antecipado da lide, ou saneamento, caso necessário.

Diligencie-se. (...).

Em que pesem as ponderações do agravante, neste momento processual, entendo pela manutenção da decisão agravada, uma vez que
não restou demonstrado que o imóvel em litígio atualmente é único meio de moradia do agravante e que
a discussão da partilha dos bens, com a consequente indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel objeto da lide quando da constância da união do agravante com a filha do agravado, deve ser tratada nos autos da ação de divórcio de nº 5005767-85.2023.8.08.0047.

E mais, a parte requerida ora agravada figura como proprietária do imóvel objeto da lide identificado na matrícula 1.037 do Cartório de Registro de Imóveis de São Mateus, conforme ID nº 41040564 – processo referência, que inclusive, já se encontra com restrição de alienação fiduciária.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. E atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 1046.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.